Tribunal: TJDFT
Processo: 0723882-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723882-54.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MARCELO TORRES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ARTIGO 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. EXTORSÃO. CONSTRANGER ALGUÉM, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, E COM INTUITO DE OBTER INDEVIDA VANTAGEM ECONÔMICA A FAZER OU DEIXAR DE FAZER ALGUMA COISA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Rejeitada preliminar de nulidade. 2. O crime de extorsão, consoante previsão legal contida no artigo 158 do Código Penal, consiste no fato de constranger, coagir alguém a fazer algo, tolerar que se faça ou deixar de fazer algo, mediante violência ou grave ameaça para obter para si ou para outrem, indevida vantagem econômica. A grave ameaça é a coação psicológica capaz de causar efetivo temor na vítima. 3. In casu, não prospera a tese de insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que os réus constrangeram a vítima, mediante grave ameaça de injusta prisão, dado o suposto cometimento de crime de pedofilia, fazendo, para tanto, uso de identidades policiais falsas, obrigando-a a pagar a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) como forma de não se concretizar a sua prisão, devendo, desse modo, ser mantida a sentença que os condenou como incursos nas penas do crime de extorsão, previsto no artigo 158, §1o, do Código Penal. 4. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada, e não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso quanto ao tema da ausência de sustentação oral; e b) artigos 158 do Código Penal, e 216 do CPP, defendendo a anulação do acórdão vergastado e, consequentemente, a absolvição do insurgente, por não terem sido observadas as diretrizes legais para o reconhecimento de pessoas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois, de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à parte e não pode ser confundido com o mero inconformismo com o resultado proclamado pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.812.998/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024). Tampouco comporta prosseguir o apelo em relação à suposta violação aos artigos 158 do Código Penal e 216 do CPP. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “O reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitorial, mesmo que em desacordo com as formalidades do artigo 226 do CPP, não gera nulidade se corroborado por outras provas colhidas sob o contraditório e a ampla defesa, como no presente caso, em que o reconhecimento foi confirmado em juízo, apoiado por provas testemunhais e documentais robustas.” (REsp n. 2.079.695/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003